Tribunal: STF
Processo: Rcl 46045
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA:



    Agravo regimental em reclamação. Matéria criminal. Réu preso preventivamente. Violação da ADPF nº 347. Audiência de custódia. Não realização. Irregularidade. Alegada ilegalidade dos atos subsequentes e relaxamento da prisão como sua decorrência lógica. Não reconhecimento. Agravo do qual se conhece e ao qual se nega provimento.



    1. A audiência de custódia deve ser realizada, de forma física ou virtual, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas), nos termos da decisão monocrática prolatada.



    2. A não realização da audiência de custódia, entretanto, constitui irregularidade a ser suprida, mas disso não deriva, ipso fato, a alegada ilegalidade dos atos subsequentes e o relaxamento da prisão preventiva. Precedentes.



    3. Agravo interno do qual se conhece e ao qual se nega provimento.